Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007175-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.519.257/0001-96 (AGRAVADO), LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.026.429/0001-71 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (AGRAVADO), MARIA LUIZA LAURINI TONETTI - CPF: 004.749.639-85 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (AGRAVADO), ELIVANE LAURINI - CPF: 592.684.680-34 (AGRAVADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de impugnação de crédito, reconheceu a
concursalidade
dos valores oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com empresa cooperada, mantendo-os submetidos à recuperação judicial, classificados como créditos das classes II e III. A cooperativa agravante busca a exclusão integral dos créditos sob o fundamento de que são oriundos de atos cooperativos, e, portanto, extraconcursais, nos termos do art. 6o, § 13 da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os créditos titulados pela cooperativa agravante, decorrentes de operações com associados, possuem natureza de atos cooperativos e, por conseguinte, devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Créditos resultantes de atos cooperativos entre cooperativa de crédito e seus associados possuem natureza jurídica específica, que os qualifica como extraconcursais, nos termos do art. 6o, § 13 da Lei 11.101/2005 e do art. 79 da Lei 5.764/1971.

A Lei 14.112/2020, ao introduzir o § 13 no art. 6o da Lei de Recuperação Judicial, estabeleceu que tais obrigações não se submetem aos efeitos da recuperação, mesmo em operações financeiras, desde que realizadas no escopo da atividade social da cooperativa.

O estatuto social da cooperativa agravante prevê expressamente a concessão de crédito aos associados como meio de fomentar a atividade econômica dos cooperados, caracterizando os contratos como atos típicos da mutualidade.

A existência de decisão anterior da mesma Câmara reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito reforça a aplicação do entendimento ora adotado.

Ainda que houvesse cessão fiduciária parcial como garantia, o crédito já seria extraconcursal nos termos do art. 49, § 3o da LREF, sendo que, no caso, a totalidade do crédito deve ser afastada da recuperação pela natureza do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Créditos oriundos de atos cooperativos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 6o, § 13 da Lei 11.101/2005.

A natureza de ato cooperativo não se descaracteriza pelo fato de a operação envolver produtos financeiros típicos, desde que voltada à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A integralidade de crédito garantido por cessão fiduciária pode ser excluída da recuperação judicial se também estiver qualificado como ato cooperativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 6o, § 13 e art. 49, § 3o; Lei 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.03.2025; TJMT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
– SICREDI OURO VERDE MT
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito no
1010864-37.2024.8.11.004
1
, manejad
a
em face do grupo empresarial formado pela empresa
TOP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA E OUTROS
,
julgou improcedente o pedido de exclusão dos créditos detidos pela cooperativa, mantendo-os submetidos aos efeitos da recuperação judicial, classificando-os como créditos concursais nas classes II e III.

Para tanto,
a agravante sustenta que os créditos decorrem de atos cooperativos com seus associados, nos termos do art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, razão pela qual são extraconcursais e não se sujeitam à recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 2
83475856
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante relatado, o presente recurso circunscreve
-se
à análise da natureza
de
diversos

créditos

decorrente
s
d
e
Cédula
s
de Crédito Bancário, se sujeito
s
ou não aos efeitos da recuperação judicial da agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, na condição de cooperativa, celebrou a
s
referida
s
CCB
(
B902319874,

C002340050, C202375214, C102366434
,
C002364731, C302265984, C202365901, C202375753,

C20237301-7, C30223110-9, C/C 30287, C002344218 e C20237495-1
)
com
o grupo empresarial agravado
– s
e
u cooperad
o
. Posteriormente, em fase administrativa, o crédito foi excluído da lista pela Administração Judicial. Todavia, em sede de impugnação judicial, o juízo
a quo
reconheceu a
concursalidade
do valor remanescente à garantia, ao argumento de que se trata de operação típica do mercado financeiro.

Embora respeitável o entendimento adotado pelo juízo de origem,
verifica-se que
a solução conferida à controvérsia não se mostra adequada ao caso concreto

Com efeito, a operação celebrada entre a cooperativa agravante e sua cooperada reveste-se, sim, da natureza
de ato cooperativo
, nos termos do art. 6o, §13o, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, o qual estabelece que:

Art. 6o

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade
operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

O art
igo
79 da Lei 5.764/71, por sua vez, define o que são atos cooperativos:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

No presente caso, extrai-se dos autos que os créditos da agravante decorrem de operações de empréstimos e financiamentos realizados com seus associados, caracterizando-se, portanto, como atos cooperativos típicos, praticados com a finalidade de atingir os objetivos sociais da cooperativa de crédito.

No mais, o Estatuto Social da agravante (id n.
147997976
) expressamente prevê, como objetivo institucional, a concessão de crédito a seus associados, como meio de fomentar a atividade econômica dos cooperados. Trata-se,
como cediço,
de operação realizada no bojo da mutualidade típica das sociedades cooperativas, afastando-se da lógica de mercado que rege as instituições financeiras convencionais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque,
prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2.
A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o
da Lei
de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Dessa forma, mostra-se indevida a inclusão de qualquer parcela do crédito da agravante na classe de credores quirografários da recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar
a
decisão
recorrida
, a fim de determinar a exclusão total do
s
crédito
s
da agravante dos efeitos da recuperação judicial, reconhecendo-se sua natureza extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025